Tribunal: TJSP
Processo: 2169327-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança - Agravo interposto pelo executado - Indeferimento do pedido de justiça gratuita - Recolhimento do preparo recursal

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança - Agravo interposto pelo executado - Indeferimento do pedido de justiça gratuita - Recolhimento do preparo recursal não efetuado - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Agravo não conhecido